Tribunal: STF
Processo: HC 193255
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cristian Roberto Perin e outro, advogados, em benefício de Jocemar de Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 13.10.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.637.222/RS:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL INVOCADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO ATACADO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DO ART. 21-E, V, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RISTJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Descabido o conhecimento do agravo em recurso especial quando o agravante deixa de impugnar especificamente algum dos fundamentos adotados na decisão que negou seguimento ao recurso especial. 
    2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 8). 
O caso
    2. Consta dos autos que, em 7.8.2018, o paciente foi condenado às penas de quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quatrocentos e dezesseis dias-multa, pela prática do crime previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado) (fls. 1-6, e-doc. 2).
    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 70079512950 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao recurso:
    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. APENAMENTO HÍGIDO. 
    A prova contida no feito autoriza a manutenção da sentença, a fim de condenar o réu por tráfico de drogas. Os depoimentos dos policiais, uníssonos e harmônicos, cumulados com os demais elementos de prova, são suficientes a possibilitar a condenação do acusado. Em poder do réu foram encontrados 40g de crack. Desnecessário o flagrante no ato do comércio de entorpecentes, pois o art. 33, da Lei nº 11.343/06, apresenta diversas condutas que caracterizam o crime de tráfico de drogas. Descabe o pedido de desclassificação para posse de droga, uma vez que eventual condição de usuário, que sequer foi comprovado nos autos, não impede a traficância. Mantidos o apenamento imposto pelo juízo a quo, o regime inicial de cumprimento da pena semiaberto e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. 
    APELAÇÃO DEFENSIVA NÃO PROVIDA” (fl. 1, e-doc. 3).
    4. Foi interposto recurso especial, não admitido pelo Tribunal de origem pela incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal Federal (fls. 165-171, e-doc. 6).
    5. A defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 1.637.222 no Superior Tribunal de Justiça, conhecido pelo Ministro João Otávio de Noronha, em 11.2.2020, para não conhecer do recurso especial.
    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental defensivo.
    6. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam que “não houve fundamentação idônea para não aplicar a causa redutora da pena em seu grau máximo. Isso porque, a quantidade e natureza da droga apreendida (40g de crack) foram utilizadas para a exasperação da pena-base conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e também para reduzir o quantum a ser abatido pela incidência do art. 33, § 4º da referida lei, ocorrendo claro bis in idem, já que a mesma circunstância fática foi utilizada tanto para majorar a pena-base como para mitigar a aplicação do referido benefício em seu grau máximo” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Enfatizam que “foram cumulativamente consideradas, na primeira e na terceira fases de fixação da reprimenda, a quantidade e a qualidade da droga apreendida, ensejando o reconhecimento do bis in idem” (fl. 5, e-doc. 1).
    Este o requerimento e o pedido:
    “(...) os Impetrantes requerem se dignem Vossas Excelências de: a) que seja concedido o pedido liminar de suspensão da execução da pena aplicada em desfavor do paciente até julgamento definitivo do Habeas Corpus, oficiando-se ao Juízo de primeiro grau; b) No mérito seja concedida ordem de HABEAS CORPUS ao paciente JOCEMAR DE OLIVEIRA, determinando-se a aplicação da fração máxima da causa especial de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 ou, alternativamente, seja determinado que as instâncias inferiores procedam o redimensionamento da pena, afastando-se a natureza e quantidade da droga na terceira fase de aplicação da pena, majorando-se a fração de diminuição da pena, com a substituição da PPL por PRD ou fixação de regime inicial menos gravoso” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator julgado do Superior Tribunal de Justiça pelo qual conhecido o agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial interposto pela defesa do paciente.
    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não são objeto de exame em habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 131.506-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).
    9. Ao proferir a decisão objeto desta impetração, o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar com precisão quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 
    Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, ‘uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF’ (AgRg no REsp n. 1.346.588/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17/3/2014). 
    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial” (fls. 201-202, e-doc. 6).
    10. Consta do voto proferido pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.637.222/RS:
    “Nada obstante o empenho do agravante, mantenho o decisum por seus próprios fundamentos. 
    O recurso especial não foi admitido no Tribunal de origem porque estava deficientemente fundamentado, pois a parte recorrente não indicou corretamente os dispositivos legais que teriam sido violados pelo acórdão impugnado, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal – STF (fls. 449/455). 
    De fato, na petição de agravo em recurso especial, o recorrente deixou de impugnar especificamente os motivos declinados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial, reiterando as alegações postas no recurso especial. Logo, correta a aplicação do art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ. Destaco que, tal dispositivo está de acordo com o art. 923, III, do Código de Processo Civil – CPC/2015. 
    No mesmo sentido, cito precedentes: (...).
    Por apego ao argumento, a par de não prequestionado o tema, registro que não configura bis in idem a utilização da natureza da droga para aumentar a pena na primeira fase e o uso da quantidade da droga na terceira etapa para modular a fração da causa de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.3463/2006. 
    Nesse sentido os seguintes julgados: AgRg no AgRg no AREsp 1.267.257/MT, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 21/8/2018; AgRg no HC 408.933/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 4/5/2018; HC 381.333/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/2/2017 e AgRg no REsp 1.609.274/MG, por mim relatado, QUINTA TURMA, DJe 1º /9/2017. 
    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental” (fls. 3-4, e-doc. 8). 
    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, ausente comprovação de manifesta ilegalidade ou teratologia a determinar a superação dos óbices ao regular trâmite destas ação, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora